Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL GARANTIDO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO.
I. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de revisão de cláusulas de contrato bancário é a data em que este foi firmado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
II. O entendimento, segundo o qual o termo a quo da prescrição é a data do vencimento do título, aplica-se à demanda na qual a instituição financeira busca o adimplemento da dívida pela via judicial, situação absolutamente distinta da pretensão de revisão de cláusulas de contrato bancário, que nasce com a ciência do seu conteúdo no momento da assinatura.
III. Negou-se provimento ao recurso.